Tribunal: TJMT
Processo: 1028524-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028524-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), CARLOS NUNES - CPF: 503.546.471-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 986.596.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGUES DA SILVA E LUIZ DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.873.167/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 571.505.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Nunes, visando reformar a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante argumenta que as repetidas tentativas infrutíferas de penhora realizadas pelo exequente caracterizam abandono processual, configurando prescrição intercorrente e requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as tentativas repetidas e infrutíferas de localização de bens pelo exequente configuram inércia processual apta a fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Nos termos do art. 921, §4º, do CPC/2015, a prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso do prazo de suspensão de um ano sem manifestação da parte exequente, sendo necessária a inércia injustificada do credor para seu reconhecimento.

Na hipótese, o Banco Bradesco, exequente, promoveu diligências regulares de penhora via BACENJUD, RENAJUD e outros sistemas, demonstrando continuidade nas tentativas de satisfação do crédito, o que afasta a configuração de abandono ou paralisação injustificada do processo.

A jurisprudência é firme ao entender que a mera repetição de tentativas infrutíferas de penhora, por si só, não constitui inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente, sobretudo quando o credor
se manifesta
regularmente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial exige a inércia injustificada do credor, configurada pela paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional, após a suspensão processual de um ano.

Repetidas tentativas de penhora infrutíferas não configuram inércia processual quando o credor se manifesta regularmente e adota medidas cabíveis na busca pela satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, §4º; Decreto-Lei 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
27/08/2020; TJ-MT, AI nº 1023206-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS NUNES
, com o fito de

reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicia
l de n. 0003234-70.2011.8.11.0018,

ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo

executado, ora agravante e, assim, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição
intercorrente.

Para tanto, o agravante sustenta
que, embora o
exequente
tenha solicitado diversas diligências para bloqueio de bens e valores, todas foram infrutíferas e, por isso, configuram inércia que permite o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A
rgumenta que as tentativas de penhora via BACENJUD, RENAJUD e outros sistemas foram insuficientes e repetitivas, sem apresentação de novos fatos ou indícios de alteração patrimonial. Alega que isso demonstra a falta de diligência efetiva por parte do credor, o que caracteriza abandono do processo e dá início ao prazo prescricional.

Aduz que
que repetidas diligências
inócuas
não são suficientes para impedir a fluência da
prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar extinto o feito executivo.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (id.
245941154
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso (
i
d.

251131680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

Na ocasião, a parte
executada, ora agravante,
sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Trata-se
de
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
,

fundada
na Cédula
de Crédito Bancário nº 004877856
, emitida em 27 de julho de 2011 para empréstimo de capital de giro, no valor inicial de R$ 81.000,00.

A ação foi distribuída em
16/12/2011

e
o despacho inicial
proferid
o
em
23/12/2011
.

O
executad
o
foi devidamente citad
o
em
02/04/2012
,
todavia,
deixou transcorrer o prazo
sem efetuar o pagamento
.

Em que pesem as tentativas de satisfação da dívida, não obteve êxito o banco credor na localização de bens de propriedade d
o
executad
o
passíveis de penhora.

Pois bem. Da análise minuciosa dos autos
,
verifica-se que
não
merece
m
prosperar as alegações
do agravante.

Com efeito, não se observa a paralisação injustificada dos autos por período superior ao prazo prescricional do título.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Seguindo a mesma linha, o art. 206 -A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206 -A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

Assim, em conformidade com a lei processual vigente, emerge que a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional para a execução do título executivo, e, após o decurso do referido prazo, sem a manifestação da parte exequente é que inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, que na hipótese dos autos é de
03
(
três
) anos, dispensando-se
,
para tanto
,
a intimação da parte credora para dar-lhe ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921 § 4º do CPC/15).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Desse modo,
da análise dos autos
,
apura-se que

não transcorreu imobilizado mais de 0
3
(
três
) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.

Na hipótese, verifica-se que o exequente, Banco Bradesco, promoveu repetidas diligências, incluindo ordens de penhora online e consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e DRF, mesmo que os resultados tenham sido infrutíferos.

Nesse contexto, é sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “
ad
infinitum
” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No entanto, verifica-se que, na hipótese,
não ocorreu a paralisação,
de

modo
deve ser
rejeitada
a tese de prescrição intercorrente, que, notadamente
,
não se relaciona à ausência de localização de bens passíveis de penhora
.

E
mbora as tentativas de localização de bens do devedor não tenham gerado penhora positiva, a realização contínua dessas buscas demonstra a ausência de inércia do exequente, não configurando, portanto, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Se o credor, sempre que intimado, manifestou nos autos em tempo razoável, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.
(N.U 1023206-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 10/06/2024)

Diante disso,
deve ser mantida a decisão que rejeitou a tese de

prescrição intercorrente, uma vez que não
restaram
paralisado
s
os autos por lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024